Tribunal: TJDFT
Processo: 0732947-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. VALOR ATUALIZADO CONSOLIDADO INFERIOR AO PREVISTO NOS PROVIMENTOS 13/2012 E 54/2020 DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. CONSTITUCIONALIDADE.
1. Não há inconstitucionalidade nos arts. 1o, do Provimento 13/2012, e 2o, do Provimento 54/2021, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, porque a limitação neles instituída homenageia os princípios da celeridade e eficiência, evitando a movimentação do aparato estatal em situação que trará mais custos do que benefícios ao erário público.
2. O critério eleito pela Corregedoria deste egrégio Tribunal de Justiça para que se imponha o arquivamento provisório das execuções fiscais é objetivo, qual seja, exclusivamente o valor do crédito perseguido.
3. A redação dos preceitos infralegais ora objeto de discussão é taxativa, no sentido de que o arquivamento é cabível quando o crédito fazendário perseguido for inferior a R$ 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), independentemente da existência de perspectiva concreta de pagamento.
4. Agravo de instrumento não provido.